Tribunal: TJSP
Processo: 2100422-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 936.504,92.- Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Tempo transcorrido entre a aquisição do bem (2003) e o ajuizamento da demanda (2021), que justifica a retificação com base no valor de avaliação, que foi realizada levando-se em consideração o real estado do imóvel -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para R$ 936.504,92.- Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Tempo transcorrido entre a aquisição do bem (2003) e o ajuizamento da demanda (2021), que justifica a retificação com base no valor de avaliação, que foi realizada levando-se em consideração o real estado do imóvel - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.